Tribunal: TJES
Processo: 0006664-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006664-73.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO MACHADO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA IMPUNIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE ABSOLVIÇÃO POR CRIME CONEXO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTES. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e pelo crime de resistência (art. 329, do Código Penal), fixando pena definitiva de 61 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, em razão de disparos de arma de fogo contra policiais militares no exercício da função, com posterior resistência à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos diante da absolvição pelo crime conexo de porte ilegal de arma e da condenação pelos homicídios qualificados pelo uso de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena-base e na incidência das agravantes previstas nos arts. 61, II, “b”, e 63, do Código Penal; (iii) determinar a fração adequada de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo em conjunto probatório consistente, não se caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo não impede o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma de uso restrito no crime de homicídio, em razão da independência dos quesitos e da íntima convicção dos jurados.

A prova testemunhal harmônica das vítimas policiais militares, corroborada pelo auto de apreensão e pelo laudo de eficiência da arma, demonstra a autoria e o efetivo uso do armamento como instrumento do crime.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a intensidade do dolo, o
modus operandi
e a realização de disparos em local de risco, bem como na existência de maus antecedentes.

Condenações definitivas anteriores podem ser utilizadas para negativar os antecedentes criminais, independentemente do prazo quinquenal previsto para a reincidência, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 150).

A agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal incide quando demonstrado que o crime foi praticado com a finalidade de assegurar a impunidade de conduta ilícita anterior, sendo irrelevante a absolvição pelo crime-meio.

A tentativa de homicídio sem produção de lesões configura tentativa branca ou incruenta, impondo a aplicação da fração máxima de redução de 2/3, porquanto o
iter criminis
permaneceu distante da consumação.

O redimensionamento da pena é medida que se impõe para adequar a dosimetria aos parâmetros legais e jurisprudenciais, mantendo-se o regime inicial fechado em razão do quantum da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “b”, 63, 69, 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, 329; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 150 da Repercussão Geral; STJ, HC 416.800, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.04.2018; STJ, REsp 2.025.341, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 843.032/MS, Relª Min. Laurita Vaz, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no HC 779.007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006664-73.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANO MACHADO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Machado Gomes
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri (ID 16159410).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, no ID 16159260, o seguinte:

[...] no dia 23 de setembro de 2023, por volta das 10h00min, no Alto da Escadaria Plautino Augusto Manhães, próximo à quadra, no Bairro Santos Dumont, nesta Capital, o denunciado, e outros indivíduos não identificados, todos portando armas de fogo de uso restrito e, agindo com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos Policiais CB Rennan Patrocínio de Amorim, SD Marília Beatriz Mendes Dutra, SD Leonardo Mattos de Souza, SD José Vitor Jareta Lube.

Os crimes de homicídio somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do autor, qual seja, a falha na pontaria, bem como pelo fato dos Policiais Militares terem atirado contra seus algozes a fim de repelir a injusta agressão.

Extrai-se que, no mesmo dia e local, o denunciado portava arma de fogo de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

DETALHAMENTO FÁTICO

No dia dos fatos, o denunciado e outros indivíduos não identificados, estavam portando armas de fogo, no Alto da Escadaria Plautino Augusto Manhães, próximo à quadra, no Bairro Santos Dumont.

Ao perceberem a presença da Polícia Militar, o denunciado JULIANO e os demais indivíduos não identificados, começaram a efetuar disparos de armas de fogo, inclusive na modalidade de rajadas, contra os policiais militares, que imediatamente reagiram, efetuando disparos para interromper a injusta agressão.

Cessado o confronto, os indivíduos não identificados conseguiram fugir sentido a área de mata fechada, contudo, o denunciado JULIANO se escondeu numa construção abandonada, e foi apreendido.

Durante as buscas pessoais, constatou-se que o denunciado JULIANO portava arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, conforme descrito no auto de apreensão.

Durante a abordagem, o denunciado JULIANO opôs resistência à prisão, necessitando da intervenção dos policiais militares para contê-lo.

Nesse contexto, vislumbra-se que as tentativas de homicídio foram contra os agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no exercício das suas funções (Policiais Militares), caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Ainda, infere-se que a tentativa de homicídio contra os policiais militares foi praticada para assegurar a impunidade do crime posse e porte ilegal de arma de fogo.

Aduz, ainda, que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Diante dos fatos acima apontados e após o desenvolvimento regular do processo, o magistrado de primeiro grau, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, na forma do artigo 14, inciso II (por quatro vezes), e pelo crime de resistência, previsto no artigo 329, todos do Código Penal, à pena definitiva de
61 (sessenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (ID 16159416), a defesa pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto o acusado foi absolvido do crime conexo de porte ilegal de arma, mas condenado pelos homicídios qualificados pelo uso da mesma arma, sustentando que a decisão seria internamente contraditória e ilógica.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado utilizou fundamentos genéricos e elementos inerentes ao tipo penal, incorrendo em
bis in idem
.

Por sua vez, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal (“ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”), bem como a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao pleito de anulação da sentença por decisão manifestamente contrária à prova dos autos em razão de suposta contradição, entendo que não merece prosperar.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse ponto, a defesa argumenta que a absolvição pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito impediria o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma de uso restrito no crime de homicídio, todavia, vigora no rito do Tribunal do Júri o princípio da independência dos quesitos e a soberania dos veredictos, baseada na íntima convicção dos jurados.

Ao compulsar os autos, verifico que a decisão dos jurados encontra amparo em suporte probatório robusto, especialmente nos depoimentos das vítimas policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

O SD José Vitor Jareta Lube confirmou que a guarnição realizou incursão no morro após denúncia de indivíduos armados, ocasião em que o acusado, identificado na linha de frente do grupo criminoso, efetuou disparos contra a equipe. Destaco trechos do depoimento dessa testemunha prestado em juízo:

[...] declarou que se recorda dos fatos e que a equipe estava composta por seis policiais, e, ao se aproximarem, um dos indivíduos avisou os demais: [...] Recordo que a viatura da outra viatura, de Força Tátil, recebeu uma denúncia, que no alto do morro estariam indivíduos armados, e com isso ele pediu apoio à nossa viatura, e prosseguimos em patrulha, em seis policiais. A Mendes, Cabo Mendes estava de ponta 1, é a primeira policial, visualizou os indivíduos. Quando tentamos a proximidade, um avistou a patrulha, e avisou o resto dos indivíduos. [...] (1:09 1:03) [SIC]. [...] Quando tentamos a abordagem, ele resistiu, tentou agredir os militares, nesse momento nós caímos, eu mais dois militares e ele, caímos na barranceira, até me lesionei, os dois militares também se lesionaram, e ele também se lesionou nessa queda, aí conseguimos a detenção dele, conseguimos a delegacia [...] nós caímos em uma altura razoável, eu machuquei e precisei de atendimento, o outro policial também precisou de atendimento, eu machuquei o ombro, acho que o outro policial machucou o joelho [...] estava armado [...] atirou, sim senhor [...] (1:58 02:54) [SIC] No tempo 2:46, ao ser questionado sobre o acusado que foi detido, o SD, declarou que
JULIANO estava armado e que atirou contra ele.

No mesmo sentido, a SD Marília Beatriz Mendes Dutra relatou que visualizou o grupo em posse de armas e mochilas, sendo recebida a tiros assim que a patrulha foi notada, tendo posteriormente identificado o réu e localizado a submetralhadora de fabricação caseira em sua proximidade imediata. Vejamos o depoimento dessa vítima em juízo:

[...] declarou se recordar dos fatos e informou que tentou se aproximar dos indivíduos para realizar a abordagem, momento em que eles iniciaram os disparos: [...] A gente estava realizando patrulhamento ali, na região do complexo da Penha. Já iríamos subir esse morro, porém, um indivíduo nos informou que tinha avistado alguns indivíduos armados no alto do morro, perto da quadra. E, de posse dessa informação, a gente realizou a incursão. Eu estava na função de ponta 1 de patrulha, era a primeira, e aí eu realmente visualizei os indivíduos lá, em posse de arma, mochila, e tentei me aproximar para render, só que um deles, que acredito ser o visão, que é comum eles terem um indivíduo para essa função, ele nos viu.
Aí começou a ter disparos de arma de fogo, no primeiro momento eu me abriguei e depois eu repeli a injusta agressão. Quando parou, cessou os disparos, a gente realizou buscas e aí um homem foi encontrado, já na região de mata, que é descendo a parte da quadra, e perto dele um armamento
. E aí ele bateu com as características que a gente tinha visto, que estava fazendo parte daquele grupo. E aí ele foi encaminhado [...] (8:24 – 9:33) [SIC].
A SD Marília, declarou em minutos 9:39, que o armamento encontrado próximo ao acusado seria uma submetralhadora de fabricação caseira, um tipo comum por ter um custo mais baixo
. A SD informou que houve resistência por parte de JULIANO: [...] Muita resistência, muita resistência. No primeiro momento, ele foi bastante colaborativo, só que aí, quando eu anunciei que tinha achado o armamento, ele resistiu muito, até lesionou os policiais masculinos na contenção [...] (10:49 – 11:05) [SIC]. A declarante também informou que é possível que o réu pertença a uma facção, pois ninguém pode andar armado sem o consentimento do grupo que domina a região.

O SD Leonardo Mattos de Souza, em juízo, também detalhou que o grupo abriu fogo contra os militares, descrevendo a resistência violenta do réu no momento da abordagem, que culminou em uma queda de ribanceira. Vejamos:

[...] que receberam uma denúncia de que homens armados com fuzis, estariam no local: [...] É que a gente havia recebido uma denúncia de que homens armados, inclusive com fuzil, estariam nesse local. E aí a gente montou as equipes para fazer a incursão e nos deparamos com os denunciados [...] (17:18 – 17:34) [SIC]. Em minutos 17:42, o declarante relatou que a denúncia foi feita por um jovem que optou por não se identificar. O rapaz encontrou com os policiais no “pé do morro”, na avenida.
O SD, declarou que visualizou o acusado armado, por volta de 19:01, e que os indivíduos abriram fogo ao visualizarem os policiais: [....] A gente viu os indivíduos, tentou a aproximação. Na ocasião, eles conseguiram nos ver primeiro e aí abriram fogo
. Foi quando a gente revidou e aí eles se espalharam para dentro da mata. [...] em seguida, a gente iniciou a varredura, fizemos as buscas, encontramos o rapaz no terreno próximo do confronto ali.
E próximo dele foi encontrada uma arma de fogo semi-industrial [...]
ele recebeu atendimento e durante todo o processo e da entrega da ocorrência não apareceu nenhum baleado, nenhum atingido, não [...] inicialmente, ele obedeceu às ordens de abordagem e logo que ele se encontrava ali sob abordagem, quando outros policiais encontraram a arma, ele alterou e resistiu. Resistiu de forma muito agressiva e foi necessário outros policiais para contê-lo. E nisso, a equipe caiu de uma ribanceira junto com ele até conseguir imobilizá-lo, porque ele queria resistir, queria fugir de qualquer jeito. Ele não aceitava ser preso, porque a gente havia encontrado o armamento e anunciamos que ele estaria próximo a ele e que ele seria conduzido, ele não aceitava. E aí, como eu disse, a gente tentou imobilizar, precisamos de apoio de outros policiais e nisso a gente caiu de uma ribanceira e só depois que a gente conseguiu imobilizar ele, fazer a condução [...] (19:17 – 21:49) [SIC]. O SD, informou que área dos fatos, era dominada por um grupo rival ao PCV (Primeiro Comando de Vitória), por volta dos minutos 22:48.

Tais relatos são corroborados em juízo pelo CB Rennan Patrocínio de Amorim, que reiterou a dinâmica do confronto armado e a tentativa de fuga do acusado após o atentado, no seguinte sentido:

[...] que também estava na linha de tiro, e que um dos indivíduos estava usando uma bandoleira de arma longa. Em mídia de ID 50498269, informou que receberam uma informação de um cidadão que indivíduos estavam em posse de arma de fogo: [...] Enfim, então, nesse tipo de patrulhamento, nós recebemos uma informação de um transeunte que nos abordou e falou que tinha avistado, ou alguém avistou, um parente próximo dele avistou alguns indivíduos com posse de arma de fogo. Aí, a partir desse momento, nós fizemos contato com uma alta guarnição que também estava fazendo patrulhamento na área. Outros colegas que eu acho que, se não me engano, eram de Viana, da 11ª CIA. E a gente combinou de fazer uma incursão, né? Porque a gente precisava de número, de uma quantidade maior de militares para poder fazer uma incursão com mais segurança. Daí, nós iniciamos a incursão. Eu recordo que, eu acho que outros militares estavam na linha de frente da patrulha e visualizaram indivíduos, não me recordo, não sei se foram cinco indivíduos ou mais, mais ou menos. E a gente tentou se aproximar para poder fazer a ordem de abordagem, a voz de abordagem, mas um deles percebeu a nossa aproximação. E aí, se iniciou o confronto, a troca de tiro, e a gente precisou revidar para acessar a injustiça e agressão. Neste momento, como deu uma correria, os indivíduos correram em direção, nós tentamos acompanhar, e eu acho que a gente perdeu um pouco de vista e depois nós vimos encontrar um deles. E daí
a gente conseguiu encontrar uma arma de fogo, uma metralhadora salvo engando, de fabricação caseira
[...] (28:18 - 29:44) [SIC]. Em 29:59, o Cabo informou que houve resistência por parte do acusado, ocasionado ferimento nos policiais: [...] Eu lembro que teve sim, porque dois militares salvo engando se machucaram. Na hora que nós fomos fazer a abordagem, fizemos a voz de prisão, aliás, fizemos a voz de abordagem, aí nós nos aproximamos para poder conter ele, e de ato, ele atendeu a voz de abordagem, mas quando um dos militares encontrou o armamento, ele tentou se evadir, e acabou entrando em luta corporal com um ou dois policiais. Lembro que também tinha um desnível, acho que de um metro, mais ou menos, um metro e meio, mais ou menos, que os militares acabaram rolando e se machucando, inclusive acho que ele se machucou também, não lembro onde, mas teve um pequeno confronto para deter ele novamente [...] (29:59 – 30:42) [SIC] [...] Eu posso dizer que eles estavam ali em posse de arma de fogo, às vezes eles se reúnem para usar algum tipo de entorpecente, maconha, cigarro de maconha, mas eu acredito que, não sei te dizer exatamente o que eles estavam querendo fazer, mas provavelmente era contenção. Contenção seria protegendo a região. [...] (33:10 – 33:29) [SIC].

Dessa forma, o reconhecimento da
qualificadora do emprego de arma de uso restrito
(art. 121, § 2º, VIII, CP) não exige a condenação autônoma pelo crime de porte ilegal, uma vez que a prova testemunhal das vítimas e a prova pericial — consubstanciada no auto de apreensão e no laudo de eficiência da arma encontrada ao lado do réu (ID 16159257) — confirmam a efetiva utilização do artefato como instrumento do crime principal.

Assim, a absolvição pelo crime conexo pode decorrer de clemência ou do entendimento de que o porte foi absorvido pelo
animus necandi
, não configurando contradição lógica apta a anular o veredicto quando esse se sustenta em elementos técnicos e testemunhos harmônicos.

Logo, havendo suporte probatório que demonstre o uso da arma durante o atentado contra os policiais, a opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário deve ser preservada,
não podendo ser afastada a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VIII, do Código Penal.

Prosseguindo, no que concerne ao redimensionamento da pena, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena de todos os crimes, o juiz de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando a valoração negativa da
culpabilidade
na intensidade do dolo e no
modus operandi
do agente.

Nesse ponto, entendo ser o caso de manter tal valoração, visto que o réu efetuou diversos disparos contra os policiais militares em local de intenso movimento,
na companhia de outros agentes, o que aumenta a chance de êxito na consumação do crime, elementos que extrapolam as balizas do tipo penal e justificam maior reprovabilidade.

Do mesmo modo, em relação aos antecedentes criminais, não há qualquer reparo a ser feito, visto que devidamente registrado pelo magistrado
a quo

a existência de diversas condenações definitivas anteriores em desfavor do acusado, as quais podem ser perfeitamente utilizadas para fins de majoração da pena-base em razão da negativação dos antecedentes.

Nesse ponto, saliento a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 150 de Repercussão Geral, cujo teor transcrevo: “
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal
”.

No caso vertente, o vasto histórico criminal do réu justifica o incremento da pena a título de maus antecedentes, para fins de exasperação da pena-base, distinguindo-se do instituto da reincidência.

Por outro lado,
neutralizo
as
circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, bem como das consequências do crime,
por entender que as motivações genéricas realizadas pelo juízo
a quo
e a ausência de lastro fático concreto com base em provas dos autos não autorizam a majoração.

Nesse contexto, saliento que o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo imprescindível a indicação de fatores concretos e específicos que aumentem a reprovabilidade da conduta
(STJ; REsp 2.025.341; Proc. 2022/0283569-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Assim, mantendo o
quantum
de aumento para cada uma das duas circunstâncias remanescentes (culpabilidade e antecedentes), idêntico ao valor utilizado pelo magistrado de primeiro grau, de modo que fixo a
pena-base de cada crime de homicídio em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência
, uma vez que o réu ostenta condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0010414-69.2012.8.08.0024, ressaltando que não transcorreu o prazo depurador de 5 anos entre a data da extinção da punibilidade anterior e o cometimento do novo fato.

Nesse momento, saliento que, embora outra condenação tenha sido utilizada pelo magistrado sentenciante para reconhecer a agravante da reincidência, saliento que “
diante do efeito devolutivo dos recursos, é possível a cognição de toda a matéria pelo Tribunal de origem em sede de apelação, bem como a adoção de fundamentos diversos da sentença, desde que não seja agravada a situação fático-processual do réu no recurso exclusivo da defesa
” (STJ; HC 416.800; Proc. 2017/0239277-1; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 03/04/2018; DJE 09/04/2018; Pág. 1971), razão pela qual é possível a troca do processo utilizado para fins de reconhecimento da presente agravante, sem que isso seja caracterizado como prejuízo ao réu.

Ainda nesta fase intermediária, passo à análise do pleito defensivo de exclusão da circunstância agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal
(cometer o crime para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime).

Sustenta a defesa que, diante da absolvição pelo crime de porte ilegal de arma, a motivação para a referida agravante teria deixado de existir.

Entretanto, entendo que a insurgência não merece acolhimento, visto que a incidência da referida agravante independe da condenação autônoma ou da existência de processo penal específico quanto ao crime que se pretendia ocultar ou garantir a impunidade (crime-meio).

O que releva para a sua configuração é o dolo do agente, vale dizer, a motivação de sua conduta no momento da ação.

No caso vertente, resta evidenciado que o atentado contra os policiais militares teve como escopo garantir a impunidade da situação ilícita em que o apelante se encontrava, seja pelo porte do armamento de uso restrito utilizado, seja pela atividade de traficância exercida na localidade dominada por organização criminosa.

Portanto, a intenção de garantir a impunidade ou facilitar a fuga em relação a fatos ilícitos anteriores é suficiente para a manutenção da agravante, sendo irrelevante a absolvição pelo crime autônomo de porte pelo Conselho de Sentença.

Assim,
mantenho a agravant
e e conservo o aumento de 02 (dois) anos aplicado em sentença para cada uma das duas agravantes (reincidência e art. 61, II, "b", CP), totalizando 04 (quatro) anos de acréscimo.

A reprimenda alcança, portanto, o patamar intermediário de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, verifico a presença da causa de diminuição da
tentativa delitiva
(art. 14, II, CP).

Nesse ponto, acolho o pleito defensivo para aplicar a fração máxima de redução de
2/3 (dois terços)
.

Isso porque a hipótese configura a denominada “tentativa branca” ou incruenta, uma vez que as vítimas policiais militares não sofreram qualquer tipo de lesão corporal decorrente dos disparos de arma de fogo.

Desse modo, inexistindo no feito qualquer outra circunstância fática apta a demonstrar que o delito ficou muito próximo da consumação, e, nos termos da jurisprudência consolidada, considerando que a inexistência de ferimentos evidencia que o
iter criminis
ficou distante da consumação, entendo ser necessária a aplicação da maior fração redutora:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência deste Sodalício, a redução da pena, em razão do conatus deve ocorrer "de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
" (AGRG no HC n. 742.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022). Por isso, em crime de homicídio,
tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços)
. (AGRG no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) 2.
No caso dos autos, ficou consignado pela Corte de origem que o acusado efetuou disparos contra a vítima, sem, contudo, atingi-la. Assim, tratando-se de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.040.378; Proc. 2025/0382258-3; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025).

[...] A escolha da fração de redução de pena em função da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próxima a consumação do crime, menor a fração a ser adotada. -
Ao que se tem dos autos, trata-se de tentativa branca ou incruenta, tendo em vista que o bem jurídico tutelado (a vida) não chegou a ser atingido pela conduta, muito embora a ameaça tenha se caracterizado. Em situações assemelhadas, aplica-se, em regra, a fração máxima de redução, qual seja, de 2/3 (dois terços).
[...]. (STJ; AgRg-HC 779.007; Proc. 2022/0334516-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 14/12/2022).

Dessa forma, a pena para cada um dos quatro crimes de homicídio qualificado tentado resulta em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, CP) entre os quatro homicídios e o crime de resistência (cuja pena de 01 ano de detenção permanece inalterada), a sanção definitiva resta redimensionada para
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (dez) dias de reclusão
, bem como
01 (um) ano de detenção.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante nos moldes da fundamentação acima exarada, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)